Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-76.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005673-76.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL - CPF: 067.821.562-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 092.800.201-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENDA ESTER PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 050.662.101-48 (VÍTIMA), KAROLYNE BORGES DE MATOS - CPF: 057.446.561-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005673-76.2022.8.11.0042

APELANTE: CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL, SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Deve ser reconhecido o concurso formal de delitos quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação ou omissão, praticada no mesmo contexto fático, cometeu os crimes de roubos, contra vítimas distintas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005673-76.2022.8.11.0042

APELANTE: CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL, SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Cristian William Nunes Cabral e Savio Henrique da Silva Pinto, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c o art. 70 e art. 61, II, “h”, todos do CP).

Em suas razões, buscam os apelantes a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, ignoradas na segunda fase da dosimetria da pena
, com a redução da reprimenda deles para patamar inferior ao mínimo legal. Requer ainda
o afastamento do concurso formal de crimes, ao argumento de que
“restou evidenciado nos autos a ocorrência de um delito único, visto que os Apelantes tinham por alvo o veículo automotor (GM/Prisma, cor prata, placas PZT-7961) e os objetos de quem estivesse no seu interior”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005673-76.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados aos recorrentes, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que buscam a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, com a redução da reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal, e
o afastamento do concurso formal de crimes.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“CRISTIAN WILLIAN NUNES CABRAL

Considerando que o acusado é tecnicamente primário, não possuindo outros processos contra sua pessoa,
fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Existe circunstância agravante genérica (crime praticado contra mulher grávida e crianças), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico a presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade o que, diante da preponderância entre esta e aquela, entendo possível fazer a compensação.
Assim, reduzo a pena em 08 (oito) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Percebo ainda a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal (concurso de pessoas) causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o sentenciado Cristian Willian em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO:

Conforme consta dos antecedentes, o acusado responde a outros procedimentos. Contudo, ante a publicação pelo STJ da Súmula 444, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal.
Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Existe circunstância agravante genérica (crime praticado contra mulher grávida e crianças), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico a presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade o que, diante da preponderância entre esta e aquela, entendo possível fazer a compensação.
Assim, reduzo a pena em 08 (oito) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Percebo ainda a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no artigo 157, § 2º, II do Código Penal (concurso de pessoas) causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Constato também a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não há causas de diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o sentenciado Sávio Henrique em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”.

De proêmio, verifico que o magistrado sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis aos réus, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase dosimétrica, conquanto assista razão aos apelantes no tocante à incidência da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como aplicá-las
, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

A doutrina é no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária.
Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los
, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 784).

Na terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao concurso formal de crimes, é cediço que a sua fração de aumento deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e, segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem:
1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações
; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) .

No caso dos autos, ficou comprovado, sobretudo pela palavra das vítimas, que os réus praticaram dois crimes de roubo, um deles em face de Karolyne Borges de Matos – subtraindo um veículo GM/Prisma, cor prata, placa PZT-7961 –, e outro contra Brenda Ester Pereira dos Santos – tomando para si um aparelho celular, um fone de ouvido e uma bolsa, marca Carmen Steffens.

Desse modo, mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena definitiva dos acusados
Cristian Willian Nunes Cabral
e
Savio Henrique da Silva Pinto
em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023